Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DISPONILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/1998. TEMA No 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução Normativa no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
2. Verificado que a operadora colocou à disposição da contratante planos de saúde acessíveis somente em cidades situadas no Estado da Bahia, ressalvando que a cobertura seria apenas para atendimento nos municípios listados, enquanto tanto a sede da empresa contratante quanto a residência do beneficiário estão situados em Ceilândia/DF, as alternativas apresentadas afiguram-se inviáveis, razão pela qual se conclui que o requisito legal para a rescisão unilateral não foi observado.
3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/1998 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. O caso dos autos se amolda à tese do Tema no 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que o Autor se encontra em tratamento de saúde de doença grave e está adimplindo as mensalidades do plano contratado.
6. Apelação conhecida e não provida.